Tribunal: TJSP
Processo: 2135356-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135356-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CINTIA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, é agravada MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135356-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.667
2
Agravo de Instrumento no 2135356-35.2020.8.26.0000
Agravante: Cintia Nascimento de Oliveira
Agravada: Marisa Lojas Varejistas Ltda
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no 2.667
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela
antecipada - Inconformismo da autora - Superveniência de sentença com
decreto de procedência, em parte, da ação - Perda de objeto - Recurso
prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cintia
Nascimento de Oliveira contra a r. decisão de fls. 31/32 (dos autos de origem), proferida
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em razão do
desvio produtivo (perda do tempo livre) e pedido liminar ajuizada pela recorrente em face
de Marisa Lojas Varejistas Ltda., pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada.
Na decisão atacada, consignou-se:
"Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Tarje-se. O momento adequado
para a apreciação do mérito da pretensão autoral é a sentença, posterior ao
contraditório e à ampla defesa da parte requerida. Excepciona-se tal regra caso
esteja presente a probabilidade do direito da requerente e caso haja urgência em
sua imediata concessão. Não há situação de urgência no caso em tela, visto que a
causa de pedir é o atraso na entrega de uma jaqueta adquirida pela autora. Logo,
com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela
antecipada. Diante das especificidades da causa, considerando a ausência, por
ora, de estrutura deste Tribunal de Justiça para realização de audiências de
conciliação compatíveis com o volume de demandas diariamente distribuídas, com
inegável prejuízo ao direito fundamental à duração razoável do processo, de
modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(Código de Processo Civil, artigo 139, inciso VI e Enunciado no 35 da ENFAM),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135356-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.667
3
ressalvando-se a inexistência de nulidade quando não haja prejuízo. Cite-se e
intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por
carta, com A.R. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do "Codex". Int."
Inconformada, recorre a autora batendo-se pela reforma da decisão atacada,
com a concessão da tutela recursal, a fim de se determinar à requerida que efetue a entrega
do produto, em prazo a ser estipulado pelo Juízo, sob pena de multa no valor de
R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. Alega ter recebido um cupom de desconto e, a
partir disso, adquirido, em 14/04/2020, no site da loja em questão, uma "jaqueta feminina
biker plus size manga longa Marisa", com previsão de entrega em 10 (dez) dias úteis, no
caso até 29/04/2020. No entanto, afirma não ter recebido o produto, bem com já ter
decorrido mais de um mês da data prevista, sem nenhuma justificativa plausível para
tamanho atraso, cujo pagamento foi regularmente processado. Sustenta ter havido
expectativa de sua parte para fazer uso da jaqueta e a demora lhe causará ainda mais
revolta, angústia e frustração, capazes de romper o seu equilíbrio emocional.
Recebido o recurso, foi determinado à autora prestar esclarecimento quanto
ao alegado na contestação, no sentido de ter havido pedido de estorno da compra, com
devolução do valor (fls. 7/9), sobrevindo a manifestação dela às fls. 12/13, na qual aduziu
não ter solicitado o estorno da compra, tendo a própria requerida providenciado o mesmo,
sem o seu consentimento.
O recurso é tempestivo e a recorrente é beneficiária da gratuidade
processual, portanto, está dispensada do recolhimento do preparo.
O feito foi sentenciado na origem.
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem, verificou-se ter o douto juízo proferido
sentença de mérito, com julgamento de procedência, em parte, da ação (fls. 114/117), cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135356-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.667
4
tópico final é o seguinte:
"Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a ré à entrega de Jaqueta Feminina Biker Plus Size Manga Longa
Marisa, no prazo de 10 dias, no endereço residencial da autora, condicionada ao
não estorno do valor correspondente ao preço caso tenha sido já efetuada, poderá
ser novamente cobrada a quantia. Em razão da sucumbência recíproca, mas por
ter dado causa à demanda a ré, condeno as partes ao pagamento das custas e
despesas processuais atualizadas monetariamente desde a data do desembolso
segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com
incidência de juros de mora 1% ao mês, quando da execução definitiva, a partir
do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado, consoante o
artigo 523, do Código de Processo Civil, à proporção de 1/3 pela autora e 2/3
pela ré, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar de R$ 300,00 a
serem pagos pela ré, e de 10% do valor atualizado do montante pretendido a
título de danos morais, pela autora, nos termos dos artigos 85, §§2 e 8o, do
Código de Processo Civil, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, na forma
acima mencionada para as custas e despesas. Observe-se o artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias
eventual pedido de cumprimento de sentença. Após, tomadas as medidas
pertinentes para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as
cautelas legais. P.I.C.".
Logo, com a superveniência da sentença, verifica-se que o recurso de agravo
interposto contra o indeferimento da antecipação da tutela perdeu o objeto, razão pela qual
imperioso o reconhecimento da perda de objeto, prejudicando o conhecimento do agravo,
consoante a orientação do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JULGADO
APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA.
1. A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do
objeto do agravo de instrumento deve ser verificada no caso concreto, visto que, em
determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a
prolação da sentença.
2. Se o recurso especial interposto contra acórdão proferido no julgamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2135356-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2.667
5
instrumento está restrito à análise de questão relacionada à liminar e se já foi decidido,
por sentença, o próprio mérito da ação originária, manifesta é a prejudicialidade do
presente recurso especial por superveniente perda de objeto.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
28/03/2016).
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo
de instrumento.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator